Tribunal: TJES
Processo: 5005657-68.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005657-68.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO BATISTA DALVI e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005657-68.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS: JOÃO BATISTA DALVI, ELI DE SOUZA DALVI

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES.ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo sentença que acolheu os embargos à execução opostos por JOÃO BATISTA DALVI e ELI DE SOUZA DALVI, reconhecendo a abusividade dos encargos contratuais e a consequente descaracterização da mora, extinguindo-se a execução. O embargante alega omissão no julgado, por suposta ausência de enfrentamento de tese recursal relativa à nulidade da sentença por extrapolação dos limites do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de julgamento extra petita pela sentença de origem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de nulidade da sentença, afastando a ocorrência de julgamento extra petita, ao reconhecer que a extinção da execução decorreu logicamente do acolhimento dos fundamentos dos embargos à execução.

4. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão ou simples inconformismo com a interpretação jurídica adotada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução, quando decorrente do acolhimento de fundamentos deduzidos nos embargos do devedor, não configura julgamento extra petita, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal para revisão do mérito.”

JULGAMENTO: Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005657-68.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS: JOÃO BATISTA DALVI, ELI DE SOUZA DALVI

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO deste recurso e passo ao seu julgamento.

BANCO DO BRASIL interpôs recurso de embargos de declaração em desfavor do v. acórdão de Id. 10675962, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que acolheu os embargos do devedor para, reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora, e ao final. extinguir a execução proposta em desfavor de JOÃO BATISTA DALVI e ELI DE SOUZA DALVI.

Em suas razões recursais (Id 11904870), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese recursal de nulidade da sentença eis que extinguiu a execução sem que houvesse pedido para tanto.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Após detida análise dos autos, constato que não há omissão a ser sanada no v. acórdão, o qual enfrentou, de modo direto e fundamentado, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, em estrita consonância com os preceitos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, com a devida vênia, o seguinte excerto do voto condutor, que refuta expressamente a alegação de nulidade por julgamento extra petita:

“Com relação ao mencionado julgamento extrapetita, não vislumbro sua ocorrência.

O Código de Processo Civil estabelece limites para o pronunciamento judicial da seguinte forma:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, se o magistrado vai além desses limites, a sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, é extra petita; e se fica aquém, é citra petita.

Nesse contexto,“diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte do processo."1

Analisando detidamente a r. sentença, verifico que não há de se falar em sentença extra petita.

Isto porque, é sedimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que é automática a descaracterização de mora o reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual, confira-se o julgamento vinculante no REsp 1.061.530/RS, vale dizer, decorre logicamente do fundamento descrito pelos embargantes, ora apelados.

Por fim, no tocante a cobrança de juros condizente com o risco do cliente, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a cobrança de juros três vezes maior que a taxa de mercado à época decorreu de avaliação de risco do devedor.

Assim, a sentença revela acerto e não merece reparos.”

Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, todos os aspectos relevantes suscitados pelas partes, não se constatando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo da presente via integrativa. A insurgência da parte embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com a solução jurídica adotada pelo órgão colegiado, o que ultrapassa os estritos limites de cabimento traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração de teses já exaustivamente apreciadas. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais" (EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Diante disso, revela-se inadmissível a pretensão de revisão do julgado por meio de embargos de declaração, notadamente quando manejados com o propósito de reabrir discussão sobre matéria já decidida, em evidente desvio de finalidade recursal, o que se mostra incompatível com a natureza jurídica deste instrumento processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Acompanho o E. Relator.